Tribunal: STF
Processo: ARE 1335407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SANTA PEREIRA DOS SANTOS e por VALMIR RODRIGUES DE LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de SANTA PEREIRA DOS SANTOS e VALMIR RODRIGUES DE LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recurso defensivo.
    PRELIMINARES. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA QUE, NESSE MOMENTO, ESTÁ PREJUDICADO PELO PRESENTE JULGAMENTO. NULIDADE DO FEITO NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIA EM DOMICÍLIO REALIZADA DE FORMA REGULAR, PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES. Mesmo que assim não fosse, o crime de tráfico é de natureza permanente, pois sua consumação se prolonga no tempo. Por isso, aquele que o comete se encontra em situação de flagrância até cessar essa condição, nos termos do CPP, art. 303, prescindindo-se de mandado judicial, a teor do que dispõe a CF/88, art. 5º, XI. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL responsável também pela “degravação”, cuja circunstância não maculou a credibilidade de seus dizeres. REJEIÇÃO
    ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
    ART. 35, CAPUT. Condenação. Inviabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. Reversão do julgado.
    DOSIMETRIA. Afastamento do aumento operado nas iniciais. Penas reduzidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º e do CP, art. 44. Regime fechado intocado.
    ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03.
    PROVIMENTO PARCIAL.”
    Opostos os embargos de declaração por VALMIR RODRIGUES DE LIMA e por SANTA PEREIRA DOS SANTOS, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de SANTA PEREIRA DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI, XLVI, LV, LVI, LVII, e LXIII; 93, IX; e 98, I, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de VALMIR RODRIGUES DE LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI, LV, LVI, LVII, e LXIII; 93, IX; e 98, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de SANTA PEREIRA DOS SANTOS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, X, XI, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que o(s) art(s). 98, I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não era mesmo o caso de aplicação do redutor do art. 33, § 4º a ambos (lembrando-se que VALMIR é reincidente), cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
    (...)
    Por isso, para a aplicação da benesse em comento são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do agente, que não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas.
    No caso, a despeito da primariedade de SANTA PEREIRA, as demais circunstâncias (apreensão de entorpecentes de naturezas variadas, balança de precisão e considerável montante em dinheiro, de Origem na esclarecida) revelam, obviamente, não se tratar de 'pequenos' traficantes ou de 'primeira viagem' - circunstâncias indicadoras de sua dedicação a atividades criminosas - fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo, além do que, dificilmente, de forma isolada e sem íntimo trânsito no ilícito, conseguisse as substâncias nocivas.
    (...)
    O montante de pena impede a aplicação do CP, art. 44. Mesmo que assim não fosse, ainda que a Res. nº 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC nº 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável qualquer substituição, porque não preenchido o requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora e devastadora do entorpecentes apreendido (maconha e crack), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais. Pelos mesmos motivos, impõe-se a manutenção do regime fechado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Já quanto à insurgência de VALMIR RODRIGUES DE LIMA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, X, XI, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o(s) art(s). 98, I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Além disso, a prova oral veio consubstanciada nas degravações de fls. 72/75, 76/83, 110/116 e 117/122, o que mereceu especial destaque pelo Juízo a quo:
    '(...) o auto de degravação de fls. 72-75 apresenta a conversa mantida entre a acusada Santa e a pessoa de nome Miriane Alves Carneiro, qualificada às fls. 90-92, oportunidade esta questiona a acusada sobre a possibilidade trocaram produtos por maconha ('baseado'), ao que obtém resposta positiva. Corroborando o conteúdo de tal conversa, Miriane, quando de sua oitiva na fase policial (fls. 106-107) confirmou ter tratado com a acusada Santa sobre a negociação relativa à troca de produtos por maconha, bem como noticiou que houve a sua efetivação. Ainda no contexto das conversas degravadas, extrai-se dos autos de degravação de fls. 76-83, 110-116 e 117-122, que a acusada Santa manteve diversos diálogos com a pessoa identificada apenas pela alcunha 'SP', que, posteriormente, a Polícia Judiciária logrou descobrir que se tratava do acusado Valmir (fl. 98), que mantém união estável com Santa. Destaca-se que Valmir, ao tempo dessas conversas, encontrava-se preso na 'Penitenciária de Uberaba', no entanto, a degravação dos diálogos travados com sua companheira Santa Pereira, deixa claro que, mesmo preso, ele continuava a gerenciar o comércio ilegal de drogas realizado diretamente por Santa na avenida Mogiana, local conhecido e frequentemente citado por usuários como ponto de venda de entorpecentes. Os diálogos degravados comprovam que Santa praticava tráfico de drogas em sua residência, compartilhando as decisões estratégicas, tais como forma de gerir o produto das vendas, questões ligadas aos pontos de venda, etc., com seu companheiro Valmir, que tomava parte da empreitada do interior da prisão, por meio de contatos mantidos via aplicativo Whatsapp. Isto é, ficou comprovado que o acusado Valmir, mesmo preso, continuava a gerenciar e exercer certa ascendência sobre o comércio ilegal de drogas efetivado diretamente pela acusada Santa Pereira, sendo que o produto financeiro originário da exploração de tal comércio ilegal era revertido em favor de ambos e de seus familiares' (fls. 893).
    Nesse contexto, a certeza do tráfico - cuja materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo de fls. 124/126 - é aferível pelas circunstâncias da diligência policial que culminou com a apreensão drogas de natureza variadas (maconha e crack), balança de precisão, dinheiro de origem não esclarecida, dos elementos coligidos a partir do celular de SANTA PEREIRA, além dos inexoráveis depoimentos dos agentes públicos, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros, e não exclusivamente a consumo próprio, até porque, ad argumentandum, eventual condição de usuário não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino.
    Ressalte-se, ainda, que a venda não constitui o único elemento integrante do delito previsto na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, de caráter permanente e já consumado com o 'transportar' e 'trazer consigo', para finalidade mercantil."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente